Tribunal: TJMT
Processo: 1009115-75.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009115-75.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELCI ITAMARA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 378.117.461-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAGMA ARACI DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 537.224.261-20 (APELANTE), CLODOALDO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 231.977.149-20 (APELANTE), DANIELA MACIEL OLIVEIRA - CPF: 061.098.429-23 (APELANTE), RAFAELA MACIEL OLIVEIRA - CPF: 083.968.309-08 (APELANTE), OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 487.383.101-63 (APELADO), IRACI ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 406.637.871-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELCI ITAMARA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 378.117.461-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 487.383.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACI ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 406.637.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA (APELADO), ESPÓLIO DE IRACI ROCHA DE OLIVEIRA (APELADO), ELCI ITAMARA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 378.117.461-15 (APELADO), DAGMA ARACI DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 537.224.261-20 (APELADO), CLODOALDO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 231.977.149-20 (APELADO), DANIELA MACIEL OLIVEIRA - CPF: 061.098.429-23 (APELADO), RAFAELA MACIEL OLIVEIRA - CPF: 083.968.309-08 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL: 1009115-75.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: ESPÓLIO DE OSVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO OU APRESENTAÇÃO DO ATO DE ISENÇÃO - MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.896.526/DF – TEMA 1074 (necessidade de se comprovar o pagamento do Imposto de

Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha de bens), deve ser anulada para retornar ao juízo de origem para novo
decisum
, uma vez que que
abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos
acerca da questão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
na
Ação de Inventário nº 1009115-75.2019.8.11.0003

movida por
ESPÓLIO DE OSVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
contra a decisão que homologou,
por sentença (art. 659 do CPC/15), o arrolamento dos bens deixados por OSVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA e IRACI ROCHA DE OLIVEIRA, na forma pleiteada pela inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Suscita o recorrente, preliminarmente, que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1012, caput, do CPC/15.

Defende, ainda, a nulidade da sentença, em razão haja vista a necessidade de suspender o processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Argui que “não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente a prolação da sentença”, e ainda que não seja parte no processo “em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada”, motivo pelo qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

No mérito, alega
que as hipóteses de arrolamento sumário são exatamente as mesmas que autorizam a opção pelo inventário extrajudicial, nos termos da Lei nº 11.441/2007 e, por expressa disposição normativa, o inventário extrajudicial somente é lavrado mediante a prova de quitação de todos os tributos, o que, no caso, não ocorreu.

Salienta a
necessidade de quitação de todos os débitos devidos à Fazenda Pública para prolação da sentença homologatória de partilha, uma vez que o art. 659, § 2º, deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do Código Tributário Nacional, eis que

“(...) necessária a reforma da sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos. Tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.” (ID 127601686)

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 127601689), pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pela ausência de interesse (ID 134397698).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO PROCESSO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp nº 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo – TEMA 1074.

No caso, extrai-se da petição inicial (ID 127595663) que a ação de inventário foi ajuizada em razão dos falecimentos de Iraci Rocha de Oliveira e de seu esposo Osvaldo Gonçalves de Oliveira, pais dos autores/apelados, ocorridos em 30/11/2015 e 19/03/2019, respectivamente, conforme certidões de óbito (ID’s 127595672 e 127595673).

Os apelados alegaram que os falecidos deixaram 04 (quatro) filhos, sendo que um deles, JOÃO WAGNER ROCHA DE OLIVEIRA, já falecido, bem como deixaram os seguintes bens:

a) 01 (um) imóvel residencial sob o lote 08 da quadra 41, situado no loteamento denominado “Monte Líbano”, nesta cidade, no valor venal de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sob a matrícula nº 23.719 do RGI local.

b) Os requerentes asseveram que a “de cujus” IRACI ROCHA DE OLIVEIRA deixou saldo de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) depositados na conta poupança nº 00012309-9, agência nº 0614, junto a Caixa Econômica Federal.

Observa-se dos autos que os apelados não apresentaram a guia de recolhimento do ITCMD -
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
ou o ato de isenção do imposto.

De fato, a demanda em análise foi afetada pela questão arguida nos autos do REsp 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo - TEMA 1074, com data de 17/11/2020, o qual será submetido a julgamento para decidir acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.” (ProAfR no REsp n. 1896526/DF, 1ª Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2020)

Salienta-se que o v. acórdão de afetação foi julgado em 20/10/2020 e publicado em 17/11/2020, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria debatida, porém, o magistrado singular proferiu sentença na data de 18/02/2022, homologando a partilha apresentada e atribuindo aos nele contemplados os seus respectivos quinhões hereditários.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que proferida durante o prazo de suspensão determinado pelo STJ.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.” 2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 1004678-87.2021.8.11.0013, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
que seja proferido novo
decisum
após o julgamento do REsp n. 1.896.526/DF - TEMA 1074.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022